Tribunal: TJES
Processo: 0000110-94.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-94.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL MOURA PARANHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Considerando-se o que foi dito pelas testemunhas e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração de ambos os crimes imputados ao acusado, de modo que é impossível acolher o pleito defensivo.
2.
Analisando-se os autos, verifica-se que o ocorrido está inserido no contexto de violência de gênero. Isso porque restou demonstrado que o apelante já teria agredido a mãe da vítima por diversas vezes e, quando a vítima interveio, também foi por ele agredida, de modo que resta claro que o acusado prevaleceu-se do sentimento de superioridade e desprezo em relação à condição de mulher de ambas.
3.
Inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena.
4.

Na decisão impugnada, foi fixado o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários, valor este que está em desacordo com a tabela profissional elaborada pela OAB/ES, e com os critérios fixados pelo artigo 85, do Código de Processo Civil.
5.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

6.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000110-94.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL MOURA PARANHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Samuel Moura Paranhos
,
em face da sentença que considerou o apelante como incurso nas sanções dos
artigos 129, §13º, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
condenando-o à pena de 01
(um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime
aberto.

Em sede recursal, requer a defesa: a) a
absolvição
do apelante; b) subsidiariamente, a
desclassificação

para o crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal; c) a revisão da
dosimetria
; d) a
majoração dos honorários

fixados em sentença; d) a concessão da

isenção das custas processuais.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 28 de janeiro de 2023, o denunciado SAMUEL MOURA PARANHOS agrediu e ameaçou a vítima Suelém Andrade de Souza, sua enteada, conduta que se amolda aos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Consta na presente peça investigatória que a vítima reside em andar acima, no mesmo imóvel em que residem sua genitora e seu padrasto, ora acusado. Por ocasião dos fatos, o denunciado agredia fisicamente a mãe da vítima - que não quis representar em face do companheiro -, quando Suelém tentou intervir para proteger sua genitora, oportunidade em que o autor do fato a pegou pelo pescoço, empurrou contra uma cerca de arame farpado, a derrubou de uma escada e a agrediu com socos e chutes.

A vítima em sua declaração (fl. 12), relatou que além de lhe agredir fisicamente, quando os agentes policiais chegaram ao local dos fatos, o acusado a ameaçou de morte, dizendo, ainda, que atearia fogo em sua casa.

Cabe ressaltar que, devido às agressões praticadas pelo denunciado, a vítima ficou com algumas escoriações no membro superior direito, na região cervical e dorsal, bem como edema e equimose no braço direito, conforme laudo médico anexado à fl. 19.

É importante destacar, por último, que os atos cometidos em decorrência de violência doméstica e familiar muitas vezes são praticados na clandestinidade, ou seja, na ausência de testemunhas, sendo que nesse caso a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório. [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa
.

Verifico, inicialmente, que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 08/11), formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (folhas 19/22), laudo médico (folha 23), relatório final de inquérito policial (folhas 47/51), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em Juízo, restando hígida a condenação.

O acusado, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou, somente, que não se recorda do ocorrido, pois, no dia dos fatos, estava sob efeito de remédios e bebida alcoólica.

A vítima, contudo, forneceu informações coerentes e que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Destaco que Suelem Andrade de Souza, em sede de inquérito policial (folha 16), afirmou o seguinte:

[...] QUE: AFIRMA QUE SAMUEL É SEU PADRASTO. QUE A DECLARANTE RESIDE NO ANDAR DE CIMA DA CASA DE SUA MÃE. QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 7H DA MANHÃ
SAMUEL AGREDIU A MÃE DA DECLARANTE E SAIU DE CASA. QUE DURANTE A TARDE, SAMUEL RETORNOU PARA CASA E VOLTOU A AGREDIR FISICAMENTE A SENHORA SILVANIA
(MÃE DA DECLARANTE).
QUE ENTAO A DECLARANTE TENTOU INTERVIR MAS TAMBEM FOI AGREDIDA FISICAMENTE (ESGANADURA, SOCOS E CHUTES). QUE ESTÁ COM LESOES NO PESCOÇO, BRAÇO, COSTAS
. QUE A DECLARANTE ACIONOU A POLICIA AO LOCAL. QUE QUANDO OS MILITARES CHEGARAM,
SAMUEL AMEAÇOU A DECLARANTE, DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LA E COLOCAR FOGO NA CASA
. QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O AUTOR. QUE REQUER MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA CONTRA SEU AGRESSOR, E DESEJA SER INSERIDA NO PROGRAMA DE VISITAÇÃO DA POLICIA MILITAR. QUE ESTA FOI A PRIMEIRA VEZ QUE FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR SAMUEL QUE AFIRMA QUE SUA MÃE GOSTA DE SAMUEL E POR ISSO NAO FAZ DENUNCIAS À POLICIA. [...]

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), a vítima confirmou os fatos integralmente. Ademais, relatou detalhadamente como foram perpetradas as lesões e ameaças por ela sofridas.

Ademais, os PMs envolvidos também apresentaram declarações que indicam que o acusado, de fato, praticou os crimes contra ele imputados.

Assim, destaca-se o que foi dito pelo PM Sandro Braga da Silva, em sede de inquérito policial (folhas 12/13):

[...] QUE CONFIRMA O QUE FOI RELATADO NO BU, SENDO: A GUARNIÇÃO DA RP 4917 COMPOSTA PELOS SGT FRAGOSO E SGT BRAGA PATRULHA RURAL DE AFONSO CLÁUDIO, FORAM DETERMINADOS PELO COPOM A PROSSEGUIR NO ENDEREÇO SUPRACITADO, ONDE
SEGUNDO INFORMAÇÕES DA Sra SUELEM, SE DEPAROU COM O NAMORADO DE SUA MÃE DE NOME SAMUEL AGREDINDO A MESMA, E AO TENTAR SEPARAR FOI AGREDIDA TAMBÉM
. AO CHEGAR NO LOCAL FOI FEITO CONTATO COM A SOLICITANTE QUE NOS INFORMOU QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA QUE FICA EM CIMA DA RESIDÊNCIA DA SUA MÃE, QUANDO RECEBEU A NOTÍCIA QUE SEU PADRASTO SAMUEL, ESTARIA AGREDINDO SUA MÃE SILVANIA.
SUELEM RELATA AINDA QUE AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA DE SUA MÃE SE DEPAROU COM SAMUEL DESFERINDO SOCOS NO ROSTO DE SUA MÃE E JOGOU TIJOLOS ACERTANDO SUA MÃE, NESSE MOMENTO SUELEM TENTOU SEPARAR. EM ATO CONTÍNUO TAMBÉM FOI AGREDIDA POR SAMUEL, QUE PEGOU EM SEU PESCOÇO, EMPURROU CONTRA UMA CERCA DE ARAME FARPADO E A DERRUBOU DA ESCADA, PEGANDO UM PEDAÇO DE MADEIRA E QUANDO IRIA DESFERIR CONTRA A CABEÇA DE SUELEM, FOI IMPEDIDO PELO FILHO DE SUELEM DE 15 ANOS DE NOME KAUAN E CONTIDO POR MORADORES DA REGIÃO ATÉ A CHEGADA DA GUARNIÇÃO
. EM CONTATO COM SILVANEA, A MESMA APESAR DAS AGRESSÕES SOFRIDAS, NÃO QUIS REPRESENTAR CONTRA SEU COMPANHEIRO. SAMUEL ENCONTRAVA-SE BASTANTE ALTERADO, FOI NECESSÁRIO USO DA FORÇA FISÍCA MODERADA PARA CONTE-LO E ALGEMA-LO, DENTRO DA VIATURA O MESMO SE DABATEU CHUTANDO E DANDO CABEÇADAS DENTRO DO COFRE, NO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO CONTIDO PELA GUARNIÇÃO.
SAMUEL AMEAÇOU SUELEM DIZENDO QUE IRIA MATA-LA E COLOCAR FOGO EM SUA RESIDÊNCIA
. CONDUZIMOS AS PARTES ENVOLVIDAS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO AFIM DE QUE FOSSE FEITO EXAME DE CORPO E DELITO, ONDE FORAM ATENDIDOS PELO MEDICO PLANTONISTA Dr. DIOGO GOMES DE ANDRADE CRM: 18217 [...]

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Sandro confirmou integralmente os fatos narrados em sede policial, bem como reafirmou que quando chegou no local da ocorrência, o acusado se encontrava muito alterado e que chegou a presenciar a ameaça proferida à vítima.

Assim, considerando-se o que foi dito pelas testemunhas e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração de ambos os crimes imputados ao acusado, de modo que
verifico ser impossível acolher o pleito absolutório
.

Ademais,
quanto ao pedido de desclassificação para o crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal
, também sem razão a defesa.

Isso porque, analisando-se os autos, verifica-se que o ocorrido está inserido no contexto de violência de gênero.

Isso porque restou demonstrado que o apelante já teria agredido a mãe de Suelem por diversas vezes e, quando a vítima - sua enteada - interveio, também foi por ele agredida, de modo que resta claro que o acusado prevaleceu-se do sentimento de superioridade e desprezo em relação à condição de mulher de ambas.

Ademais, destaca-se que a Lei n. 14.188/2021, que inseriu a forma qualificada do crime imputado ao apelante, faz remissão ao disposto no art. 121, §2º-A, do Código Penal, in verbis:

[...] “§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher [...]

Portanto, incabível a desclassificação pretendida.

Quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena, também sem razão.

Artigo 147, do Código Penal:

Ao analisar os requisitos previstos pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhum deles como desfavorável ao acusado, de modo que foi a
pena-base
fixada em seu patamar mínimo, qual seja,

01 (um) mês de detenção.

Ademais, o julgador compensou, corretamente, as agravantes da menoridade relativa com a agravante da reincidência.

Entretanto, considerando-se a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, que diz respeito ao fato de ter o agente cometido o crime com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

Assim, a pena foi corretamente agravada em 18 (dezoito) dias.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Artigo 129, §13º, do Código Penal:

Ao analisar os requisitos previstos pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhum deles como desfavorável ao acusado, de modo que foi a
pena-base
fixada em seu patamar mínimo, qual seja,

01 (um) ano de reclusão.

Ademais, o julgador compensou, corretamente, as agravantes da menoridade relativa com a agravante da reincidência.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
01 (um) ano de reclusão.

Portanto, realizando-se o somatório das penas, resta a reprimenda
definitiva
mantida em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime

aberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença
, tem razão.

Na decisão impugnada, foi fixado o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários, valor este que entendo estar em desacordo com a tabela profissional elaborada pela OAB/ES, e com os critérios fixados pelo artigo 85, do Código de Processo Civil.

Deste modo, majoro e fixo-os em R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para majorar os honorários advocatícios arbitrados em sentença, fixando-os em R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.